Tribunal: TJBA
Processo: 8009051-91.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009051-91.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, DARIO NOGUEIRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Gleidison Charles da Silva em ação de baixa de gravame cumulada com indenização por danos materiais e morais. A decisão de 1º grau condenou a apelante à restituição em dobro do valor de R$ 9.400,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, afastando a responsabilidade do Banco Bradesco S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o golpe praticado por terceiro afasta a responsabilidade civil da instituição de pagamento; (ii) estabelecer se há culpa concorrente do consumidor diante de sua conduta imprudente; (iii) determinar se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples, bem como o valor adequado da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, que respondem pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, salvo quando comprovada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2. A fraude foi perpetrada por terceiro estelionatário, mas a apelante falhou em seu dever de diligência ao não identificar adequadamente o usuário que recebeu os valores, tendo atuado como beneficiária do pagamento, em descumprimento da Lei nº 12.865/2013, da Resolução nº 4.282/2013 e da Circular nº 3.978/2019 do Banco Central, que exigem segurança e confiabilidade.

3. O consumidor, por sua vez, contribuiu para o evento danoso ao fornecer voluntariamente dados pessoais sensíveis e realizar o pagamento de boleto sem verificar sua autenticidade, configurando culpa concorrente (CC, art. 945).

4.
Conforme fixado pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp 676.608/RS, a restituição em dobro somente é aplicável, sem aferição de má-fé, a cobranças indevidas pagas a partir de 30/03/2021, marco temporal da modulação de efeitos da decisão da Corte Especial. No presente caso, o pagamento foi realizado em 29/01/2021, antes do marco, afastando a devolução em dobro.

5. O dano moral restou configurado diante dos transtornos e frustrações experimentados pelo consumidor, mas o valor de R$ 5.000,00 arbitrado em primeiro grau deve ser reduzido para R$ 2.500,00, em razão da culpa concorrente.

6. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A culpa concorrente do consumidor, que fornece dados pessoais e não confere a idoneidade do boleto, autoriza a mitigação da responsabilidade objetiva do fornecedor (CC, art. 945).

2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido em razão da culpa concorrente da vítima.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, art. 487, I; CDC, arts. 14 e 42, par. ún.; Lei nº 12.865/2013, art. 7º; Resolução BACEN nº 4.282/2013, art. 3º; Circular BACEN nº 3.978/2019, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-SP, AC nº 1002976-75.2023.8.26.0189, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 19.10.2023; TJ-MG, AC nº 5007999-45.2021.8.13.0518, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 14.04.2023; TJ-MG, AC nº 5029362-81.2022.8.13.0024, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 27.04.2023; TJ-SP, Apelação nº 1002149-12.2021.8.26.0229, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 15.03.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a sentença recorrida, admitindo a culpa concorrente da autora e da apelante pelos danos verificados. Em consequência, reconheço o direito da autora, ora apelada, ao recebimento de metade do prejuízo material comprovadamente suportado, o qual deve ser restituído na forma simples, bem como reduzo para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09